Tribunal: TJDFT
Processo: 0725948-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDSAUDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, V, A, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. No julgamento do Recurso Especial 1.388.000/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que "O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90" (Tema 877).
2. Conforme dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Enunciado de Súmula n. 150 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF.
3. O colendo STJ fixou o entendimento de que a execução coletiva interrompe o prazo prescricional da execução individual, independentemente de eventual discussão acerca da legitimidade do sindicato.
4. A pendência de discussão sobre a prescrição da pretensão executória na execução coletiva, não impede a formação do título no cumprimento individual da sentença coletiva. Assim, não há que se falar em suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso V, ‘a’, do CPC.
5. Negou-se provimento ao recurso.